Tribunal: STF
Processo: Rcl 75002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 26.12.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, na Reclamação n. 0000725-36.2023.5.08.0001, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 29.1.2024, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Belém/PA julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio de Oliveira Dias contra Hapvida Assistência Médica Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0000725-36.2023.5.08.0001, reconhecendo a existência de vínculo empregatício (e-doc. 11).



    Essa decisão transitou em julgado em 27.2.2024 (e-doc. 12).



    Em 6.5.2024, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Belém/PA julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Hapvida Assistência Médica Ltda. (e-doc. 17).



    Em 19.6.2024, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região negou provimento ao agravo de petição interposto pela empresa reclamada no processo da origem:



    “Mérito



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO: TEMA 360/RG – STF – TESE VINCULANTE – ADPF 324 E TEMA 725/RG – STF



    A executada reafirma a inexigibilidade do título executivo judicial, pois a tese jurídica firmada e deferida nos autos constitui afronta às teses definidas pela Suprema Corte Constitucional brasileira nos precedentes de vinculação obrigatória, quais sejam: Tema 725 de Repercussão Geral e ADPF 324.



    (...) Sem razão.



    Conforme Decisão agravada, o processo se desenvolveu à revelia da agravante, que, mesmo tendo sido notificada, não compareceu à audiência, conforme ID nº a685998.



    Além do mais, foi devidamente notificada da sentença de mérito e, ainda assim, manteve-se inerte e não recorreu da decisão. É o que se observa na Certidão de ID. 46a5685.



    Não é demais observar que Art. 884, § 1º, da CLT, especifica, de forma clara e objetiva, as matérias que podem ser alegadas nos Embargos, ou seja, o cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.



    Do exposto, vejo que a executada alega diversas matérias que já foram analisadas na fase de conhecimento.



    Assim, observando-se que os embargos à execução não se prestam a discutir matéria fática e probatória, bem como todo valor calculado com base na sentença, não há o que reformar, visto que já se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada” (e-doc. 21). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    Contra esse acórdão Hapvida Assistência Médica Ltda. interpôs recurso de revista (e-doc. 25), inadmitido (e-doc. 26); e agravo (e-doc. 28), pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Na presente reclamação, Hapvida Assistência Médica Ltda. afirma que “a lide originária trata de um cumprimento de sentença, distribuído sob o nº 0000725-36.2023.5.08.0001, em curso na 1ª Vara do Trabalho Belém/PA, aforado pelo beneficiário, no qual o título executivo, no capítulo ‘reconhecimento do vínculo de emprego’, foi constituído (sentença) em 29/01/2024” (fl. 2).



    Ressalta que, “face ao entendimento jurídico contido no título executado, no curso da execução foi apresentada pela primeira reclamada Exceção de Pré-Executividade, em 29/01/2024, (...) face ao legítimo desrespeito manifesto aos paradigmas jurisprudenciais firmados pelo STF, principalmente, na ADPF 324 e nos temas 360 e 725 de Repercussão Geral” (fls. 2-3).



    Relata ter “a decisão reclamada rejeit[ado] os argumentos da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que consumada a preclusão para as alegações, em razão da pena de revelia aplicada no título executivo” (fl. 3). 



    Esclarece que “a presente reclamação não se volta a atacar a coisa julgada, mas sim a decisão singular que apreciou e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta, a qual assim foi proferida em absoluto descompasso com os entendimentos firmados pelo e. STF, sobretudo na ADPF 324 e nos Temas 360 e 725 de Repercussão Geral” (fl. 4).



    Argumenta que “a inexigibilidade do título executivo judicial ora executado se constitui na afronta, de forma inegável, às teses definidas pela Suprema Corte Constitucional brasileira nos precedentes de vinculação obrigatória, em especial: ADPF 324, Temas 360 e 725 de Repercussão Geral (REs 611.503 e 958.252, respectivamente)” (fl. 10).



    Salienta não poder “a prestação de serviços autônomos (...) ser ignorada pelo juízo prolator do título exequendo, pois constituíam negócios jurídicos, cuja licitude do objeto, prestação de serviços, estava devidamente chancelada pela vontade das partes e, ainda, sob o manto consagrado das decisões proferidas pelo STF como forma legítima de divisão de trabalho” (fl. 12).



    Requer medida liminar, “para determinar a imediata suspensão da execução (nº 0000725-36.2023.5.08.0001), até o trânsito em julgado da presente reclamação” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida em observância à autoridade das decisões exaradas na ADPF 324, nos temas 360 e 725 de Repercussão Geral e ADC 66” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    6. Em 2.3.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região certificou que, em 27.2.2024, a sentença proferida na ação trabalhista da origem transitou em julgado (e-doc. 12). A presente reclamação foi ajuizada em 26.12.2024 (doc. 32).



    Embora a reclamante indique como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional na fase de cumprimento de sentença, observa-se que sua real pretensão é a desconstituição de decisão transitada em julgado proferida na fase de conhecimento da ação trabalhista originária, na qual foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, tem-se como “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    7. A reclamação tem como objetivo a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para essa finalidade.



    Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora